Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-37.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002614-37.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES REIS KANOPF - CPF: 013.358.811-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que proveu o recurso de Apelação Cível interposto pela embargada, para decretar a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, determinando a devolução dos autos à instância de origem para regular ferido do feito, ante a ausência de esgotamento das diligências de localização da parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto aos requisitos para citação por edital, conforme sustentado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada os pontos necessários, destacando a excepcionalidade da citação ficta e a necessidade de esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do réu, conforme exigência prevista no art. 256 do CPC e posicionamento consolidado pelo STJ.

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Recurso interposto apenas para expressar o inconformismo da embargante com o desfecho dado à lide,
e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A citação por edital exige o esgotamento anterior das tentativas de localização da parte demandada, sendo a mera discordância da decisão insuficiente para configurar omissão, contradição ou obscuridade."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 256 e 1.022.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 2.277.739/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
contra o v. acórdão que desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pela embargada, para reformar a sentença proferida nos autos
da ação “
Monitória
”

(Proc. nº
1002614-37.2023.8.11.0045
), e decretar a nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito
(cf. Id. nº 239517157).

A embargante alega que o v. acórdão é contraditório e omisso, pois, conquanto tenha reconhecido a nulidade da citação da embargada, via edital, desconsiderou que “não há necessidade de esgotamento dos meios de localização para que seja deferida a citação por edital”, bastando apenas que o réu esteja em lugar ignorado ou não sabido
,
aspectos que devem ser “reanalisados” nesta via recursal,
pelo que pede o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. nº 241999683).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 246486661, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço do réu, até mesmo porque a citação é um dos meios mais importantes de comunicação processual, pois, através dela, a parte ré é chamada aos autos para o exercício de seu direito de defesa, sendo preferível que a citação se formalize pessoalmente e, apenas excepcionalmente, de maneira ficta (CPC, art. 256).

No caso, constata-se que foram realizadas duas tentativas de citação via Oficial de Justiça (cf. Id. nº 221598759 e Id. nº 221598774), e apenas
uma
tentativa de citação da ré/apelante por meio de AR, cuja correspondência foi devolvida pelo motivo “Não Procurado” (cf. Id. nº 221598801), e logo após o magistrado achou por bem ignorar que até aquele momento não haviam sido esgotadas as tentativas prévias de localização da réu, e deferiu o requerimento subsequente formulado pela Cooperativa/apeladas de “citação por edital” (cf. Id. nº 221598800).

Para que fosse possível a citação por edital da devedora/apelada seria necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização, como o envio de pedidos de informação a órgãos públicos, pois,

o mero desconhecimento da Cooperativa/apelada do paradeiro da devedora/apelante é insuficiente para a promoção da citação editalícia, sendo imprescindível o anterior esgotamento das tentativas de localização, não estando preenchidos os requisitos necessários e, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e
quando exauridos todos os meios de localizar a ré
, o que no caso, não ocorreu.

Ademais, como já dito, repito que, nos termos da jurisprudência do eg. STJ “
A citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), e no presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré, não estando preenchidos os requisitos necessários à modalidade de citação ficta.

Logo,
não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento adotado, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024